Tribunal: TJES
Processo: 5028005-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028005-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JEFFERSON LOUREIRO VACARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5028005-70.2023.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

BANCO BRADESCO
S
/A

EMBARG
AD
O
:

JEFERSON LOUREIRO VACARI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id nº 11410859) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo antes manejado para manter a sentença que extinguiu o feito monitório com lastro nos artigos 330, III e 485, VI do CPC (id nº 8882212).

A parte embargante, em suma, afirma que “houve contradição, na medida em que apesar de julgar improcedente a presente ação, o Magistrado não observou que a presente ação está amparada instruída com todos os documentos necessários e exigidos por Lei para ajuizamento da Ação Monitória, visto se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente, acompanhada da tela do sistema do Banco que indica os dados da operação e o extrato de conta corrente do apelado que comprova o crédito dos valores em conta”.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância e realizadas as distinções pertinentes.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC;

- “o reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento”, orientação colhida junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.150.278/PR, publicado em 27/9/2024);

- “a Lei 14620/2023, ao acrescentar o §4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil”;

-
i
n casu
, não consta dos autos informação quanto a qualquer assinatura eletrônica, ou física, lançada no documento que subsidiaria a ação monitória, havendo, portanto, que se ponderar não sobre a validade do negócio jurídico invocado, mas sobre a sua própria existência, na medida em que não elucidada a manifestação de vontade do recorrido;

- ainda que se prestasse o depósito em favor da parte demandada a elucidar a existência de vínculo entre os litigantes, os seus exatos termos daí não seriam extraídos, afastando-se, desse modo, a aferição quanto à alegada existência de débitos sequer vencidos, restando desatendido o ônus previsto no artigo 373, I do CPC.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, mas mera discordância frente ao posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Câmara Cível.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.